Tribunal: TJBA
Processo: 0500381-69.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500381-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: SALVADOR DA SILVA SAMPAIO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL (ART. 366 DO CPP). PLEITO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF ATÉ COMPARECIMENTO EM JUÍZO. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA MENOS GRAVOSA, NESTE CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. MERA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, COMPORTAMENTO EVASIVO DELIBERADO OU FUNDAMENTO IDÔNEO PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva do acusado SALVADOR DA SILVA SAMPAIO, processado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, inciso I, e 307, ambos do Código Penal (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e falsa identidade). A decisão recorrida, em substituição à prisão preventiva, determinou medida cautelar atípica consistente na suspensão temporária do CPF do denunciado até que compareça em Juízo e atualize seu endereço e dados eletrônicos. O Ministério Público sustenta que a não localização do acusado após citação editalícia evidenciaria inequívoca intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, caracterizando comportamento de fuga e justificando a segregação cautelar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva merece reforma, ante a alegação de que estaria presente o periculum libertatis caracterizado pela não localização do acusado após citação editalícia, ou se deve ser mantida a medida cautelar diversa da prisão determinada pelo Juízo a quo, considerando os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, adequação e necessidade das medidas cautelares no processo penal brasileiro. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, impondo que a liberdade seja a regra e a prisão cautelar a exceção absoluta, somente admissível quando demonstrada, mediante elementos concretos e contemporâneos, a inadequação de todas as demais medidas menos gravosas previstas no ordenamento jurídico. 4. A decretação da prisão preventiva exige a configuração cumulativa do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (demonstração concreta de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), não bastando a mera configuração isolada de um requisito para autorizar a medida extrema. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera não localização do acusado não configura, por si só, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração de outros elementos concretos que evidenciem o intuito deliberado de evasão e o efetivo risco à aplicação da lei penal. 6. A simples impossibilidade de localização do acusado pelos meios ordinários de citação, desacompanhada de elementos concretos e individualizados, não caracteriza comportamento evasivo ou intenção deliberada de subtrair-se à persecução penal, podendo decorrer de múltiplos fatores legítimos como alteração de domicílio por razões profissionais, familiares ou econômicas, intercorrências médicas ou desconhecimento efetivo da existência da ação penal. 7. A citação por edital, embora válida para a regular formação da relação processual, consubstancia mera ficção jurídica, não sendo possível presumir automaticamente o conhecimento efetivo do acusado acerca da persecução penal em curso, conforme reconhecido pelo próprio instituto da suspensão processual previsto no art. 366 do Código de Processo Penal. 8. Neste caso, o Ministério Público não indicou qualquer elemento concreto que evidencie comportamento evasivo deliberado do acusado, tais como adoção de identidade falsa após o fato criminoso, providência de documentos fraudulentos, mudança repentina de domicílio após conhecimento da investigação, ocultação deliberada ou qualquer outro subterfúgio característico de quem pretende se esquivar da ação da Justiça. 9. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao estabelecer que o juiz poderá decretar prisão preventiva "se for o caso", revela inequivocamente que a prisão não constitui consequência automática da não localização após citação editalícia, mas sim medida excepcional condicionada à demonstração concreta dos pressupostos do art. 312 do CPP. 10. A interpretação sistemática do ordenamento processual penal brasileiro, especialmente os artigos 282, § 6º, e 319 do CPP, combinados com o art. 3º do CPP e aplicação analógica do art. 297 do CPC, autoriza a adoção de medidas cautelares inominadas, desde que menos gravosas do que a prisão preventiva e adequadas às peculiaridades do caso concreto, expressando clara opção legislativa pela subsidiariedade da segregação cautelar. 11. A medida cautelar atípica, aplicada pelo Juízo a quo, consistente na suspensão temporária do CPF do acusado até que compareça em Juízo e atualize seus dados cadastrais, revela-se adequada, na hipótese, e suficiente para os fins cautelares pretendidos, em observância aos princípios da proporcionalidade, adequação, necessidade e lesividade mínima que regem o sistema cautelar penal brasileiro, por ser menos gravosa do que a prisão preventiva pleiteada pelo Ministério Público, não implicando restrições desproporcionais a direitos fundamentais e sendo facilmente reversível mediante simples comparecimento e atualização cadastral. Ademais, contra a medida cautelar atípica aplicada, não houve insurgência da Defesa. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A mera não localização do acusado para citação pessoal, que enseja citação editalícia e suspensão processual nos termos do art. 366 do CPP, não configura, por si só, fundamento idôneo para decretação de prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração concreta de outros elementos que evidenciem comportamento evasivo deliberado e efetivo risco atual à aplicação da lei penal. 2. A interpretação sistemática dos artigos 282, § 6º, 312, 319 e 366 do Código de Processo Penal, conjugada com os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e devido processo legal, autoriza a aplicação de medidas cautelares atípicas menos gravosas do que a prisão preventiva, desde que adequadas, necessárias e proporcionais às peculiaridades do caso concreto, em observância à subsidiariedade da segregação cautelar no ordenamento jurídico brasileiro. 3. A suspensão temporária do CPF do acusado não localizado, condicionada ao seu comparecimento em Juízo e atualização de dados cadastrais, constitui medida cautelar legítima, adequada e proporcional, que estimula efetivamente a presença do acusado sem impor restrição desproporcional à liberdade individual, revelando-se suficiente para assegurar a futura aplicação da lei penal quando ausentes elementos concretos de comportamento evasivo deliberado. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LVII e LV; CPP, arts. 3º, 41, 282 (I, II e § 6º), 297, 312, 313 (I), 319, 361 e 366; CPC, art. 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 184.972/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 170.036/MG, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ, Súmula nº 415; TRF-5, Mandado de Segurança Criminal nº 0801751-07.2023.4.05.0000, Rel. Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, j. 08/05/2023). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500381-69.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, SALVADOR DA SILVA SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.